Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704148-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA., SOFTYS BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do disposto no art.9a (caput) do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que se manifestem sobre o teor do DESPACHO (Id.79901787). Prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator